Tribunal: STF
Processo: HC 216136
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Gaspari Gonçalves contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 722.050/SP (documento eletrônico 4).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente foi preso em flagrante na data 15/11/2021, por volta das 21h16min, na TRAVESSA XINGU, 60 - BAIRRO AVIACAO - CEP: 16056-380, na cidade de Araçatuba/SP, por Policiais Militares em patrulha, sob a acusação de ter praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrências anexados (ANEXO I).



    2. Segundo consta nas informações prestadas pelos Policiais, na data e local dos fatos, o paciente teria arremessado ao chão um revólver calibre .38.



    3. No entanto, o paciente não cometeu crime algum, sendo certo que as informações inerentes da ocorrência policial estão equivocadas, atribuindo-lhe a prática de um crime que não cometeu!



    4. Não existe qualquer indício de autoria do alegado crime investigado, mesmo assim o paciente foi preso preventivamente, por meio de decisão, data vênia, proferida em desacordo com a legislação penal.



    5. O paciente reside na comarca onde ocorreram os alegados fatos investigados, na Rua Manoel Baltazar Sobrinho, 89 - Umuarama - Araçatuba - SP - 16100-000.



    6. Possui renda lícita inerente do trabalho na função de ajudante geral, percebendo um salário mínimo mensal pela prestação de serviços no comércio situado no centro da cidade de Araçatuba/SP.



    [...]



    9. Ocorre que mesmo com todas essas informações o paciente foi preso sem qualquer necessidade.



    10. Para agravar a situação, com a prisão do paciente o seu núcleo familiar se encontra em perigo social, pois foi retirado do seu lar às forças, sendo certo que se trata do único provedor, de forma que a sua mãe idosa está abandonada, sem auxílio algum!



    11. O caso não envolve violência ou grave ameaça, sendo certo que o caso concreto revela que policias militares em patrulha, sem a existência de nenhuma denúncia em face do paciente, encontraram um revólver no chão de um espaço público, e sem qualquer justificativa, atribuíram a propriedade da arma de fogo ao paciente, o que não pode ser admitido.



    12. Mesmo assim, o I.Magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, utilizando-se dos seguintes fundamentos (ANEXO II).



    […]



    24. O crime investigado se dá conta da apreensão de uma arma de fogo de uso permitido jogada no chão de um local público, sendo certo que havia mais 04 (quatro) pessoas próximas ao paciente, de forma que é inimaginável supor que a arma seria dele.



    25. Não houve a colheita de nenhuma prova testemunhal! Ora, no caso, se houve mesmo a apreensão de uma arma de fogo jogada no chão próxima a 04 (quatro) pessoas, por qual razão não houve a identificação dessas outras pessoas para confirmar de quem realmente era o revólver encontrado no chão?



    […]



    27. O cerne da questão, o qual se confunde com a única fundamentação utilizada pelo I.Juízo a quo para justificar a prisão do paciente é a mera possibilidade de risco em abstrato de o paciente causar mal à ordem pública.



    28. Com efeito, a simples gravidade abstrata por se tratar de um delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois se assim o fosse, bastaria que o cidadão supostamente cometesse determinado delito para que fosse, automaticamente, preso, o que retiraria da custódia cautelar seu caráter instrumental.



    29. Da mesma forma, a simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar.



    […]



    33. Nesse sentido, deve ser deferida, ao menos por ora, a revogação da prisão preventiva do paciente, para que ele aguarde o julgamento do processo em liberdade, sem olvidar a possibilidade deste nobre Juízo, a qualquer tempo, entendendo preenchidos os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, decretar com fundamentação idônea, a prisão preventiva do réu.



    34. Não se pode deixar de apreciar a legalidade de qualquer prisão antes do trânsito em julgado sem confrontar a decisão respectiva com o texto constitucional que prevê o estado de inocência e o devido processo legal, sempre em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. Na hipótese, a prisão cautelar não se mostra necessária para justificar esta medida de exceção” (págs. 2-11 do documento eletrônico 1)



    Ao final, requer:



    “54. Diante do exposto, sem adentrar a profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista que os Nobres Ministros já a dominam por ofício, este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do Paciente permitindo que ele responda ao processo penal em LIBERDADE.



    55. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas



    56. O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    57. No mérito, requer se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, com a devida expedição de alvará de soltura em favor do paciente, como medida de INTEIRA JUSTIÇA;



    58. Pelo exposto e de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência aplicadas ao caso em análise, requer a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, uma vez restarem ausentes às hipóteses constantes do Art. 312 do CPP” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 207.957/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. SEGREGAÇÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente.



    2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante presentava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada pelo fato de possuir outros registros criminais, sendo, inclusive, reincidente específico, o que demonstra sua propensão ao crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Tal circunstância demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar.



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública



    6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.



    7. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça. 



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF. Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator